Tribunal: TJPA
Processo: 0820327-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820327-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IDA CLARA GUIMARAES NOGUEIRA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ida Clara Guimarães Nogueira contra acórdão que negou a concessão do benefício de gratuidade de justiça. A embargante alegou omissão no acórdão ao não se manifestar sobre seu direito ao benefício, mesmo após demonstrar sua situação financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao negar a gratuidade de justiça à embargante, que recebe remuneração mensal superior a R$ 15.000,00.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou detalhadamente a questão da gratuidade de justiça, destacando que a embargante, com remuneração de R$ 15.427,55, não preenche os requisitos para a concessão do benefício, conforme previsto no art. 5º, LXXIV da CF.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria já decidida, especialmente quando não configuram obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A interposição dos embargos, com caráter infringente e prequestionatório, é considerada procrastinatória, desvirtuando sua finalidade processual.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O benefício da gratuidade de justiça é negado àqueles que não comprovam situação de hipossuficiência, conforme definido pela Constituição Federal.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida de forma clara e precisa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento com suporte no art. 1.022, I do CPC, contra o acórdão ID

16643555 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

2.
Aquele que recebe remuneração mensal de R$15.427,55, (portal da transparência) seguramente não pode ser considerado pobre e por conseguinte não faz jus ao benefício judicial da gratuidade.

3.
Tratando-se de presunção relativa à decisão do Juízo de 1º grau deve ser prestigiada.

4.
Recurso conhecido e não provido para indeferir a gratuidade e determinar a cobrança das custas recursais, inclusive através da devida inscrição na dívida ativa do estado se necessário for.

Recorre arguindo única e genericamente a existência de omissão sem apontá-la, colha-se:

Reedita todos os argumentos já apreciados no juízo de origem e no Tribunal e afirma que o acórdão não se pronunciou sobre o direito da parte ao benefício da gratuidade.

Pede o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão.

É o relatório.

VOTO

Pela simples leitura da ementa do acórdão embargado já se constata que o não há qualquer omissão no julgado, que se pronunciou com clareza sobre a matéria em juízo destacando inclusive que a recorrente, com renda mensal superior a 15 mil reais a época, não se enquadra na condição de hipossuficiente capaz de autorizar a concessão da benesse legal pretendida.

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa.

O argumento exposto nos embargos em verdade não corresponde aos fatos uma vez que o acórdão embargado teve o cuidado de apreciar pormenorizadamente a tese apontada como omissão.

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024